Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716626-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON EVANGELISTA SILVA RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 002 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 02 dias, para que o o recorrente cumpra adequadamente a decisão que determinou a comprovação da sua hipossuficiência, colacionando aos autos contracheque, já que declinou na inicial que é empregado público, e declaração de imposto de renda. Vale notar que o atestado médico de 15 dias, a ocorrência policial por estelionato, por supostamente ter sido envolvido em uma pirâmide financeira, não atestam a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, valendo notar que eventuais despesas a serem consideradas devem ser aquelas com gastos necessários. Além disso, a decisão, concedendo a gratuidade em outro processo, não vincula a análise no presente processo, situação que, frise-se, poderia, inclusive, ser revista no próprio processo. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator